Tribunal: TJDFT
Processo: 0726725-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DECORRENTE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. ADMISSIBILIDADE (SÚMULA 84, STJ). MÉRITO. PROVA DA POSSE. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO PARA IMISSÃO NA POSSE NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE UM DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão ou contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.